Tribunal: TCU
Processo: 019.605/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6098/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor da Cobansa Companhia Hipotecária em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução de 137 contratos de financiamento e parcelamento habitacional, junto a pessoas físicas, no âmbito do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 47-49) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 50), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a emissão da Nota PGFN/CDA 860/2017, em 12/9/2017, que respondeu consulta sobre a obrigação de ressarcimento (peça 20), e o Ofício 80/2021/CGMH/DUR/SNH-MDR, de 24/05/2021, que solicitou à STN informações para o cálculo dos valores a serem devolvidos pela instituição financeira (peças 21 e 22); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 019.605/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cobansa Companhia Hipotecaria (53.263.331/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.